Tribunal: TJMT
Processo: 0044633-10.2011.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044633-10.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FATIMA SANTANA MOREIRA - CPF: 627.931.601-72 (APELADO), WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - CPF: 010.278.991-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANNA JULIA MOREIRA GONÇALVES (REPRESENTADO), LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI - CPF: 072.290.608-00 (ADVOGADO), WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - CPF: 010.278.991-61 (ADVOGADO), LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI - CPF: 072.290.608-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), FATIMA SANTANA MOREIRA - CPF: 627.931.601-72 (APELANTE), FATIMA SANTANA MOREIRA - CPF: 627.931.601-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. J. M. G. (APELANTE), A. J. M. G. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CRIANÇA MENOR DE 02 ANOS DE IDADE MORDIDA 15 VEZES POR OUTRA CRIANÇA EM CRECHE MUNICIPAL – FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL DEMONSTRADA
– DANOS MORAIS CARACTERIAZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE
-
RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DAS REQUERENTES PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37 , § 6o, CF ) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço".

2. É cabível a majoração do
quantum
indenizatório pleiteado pelas requerentes, vez que a genitora confiou ao Poder Público Municipal os cuidados temporários de sua criança e foi surpreendida com o resultado danoso, qual seja, 15 mordidas causadas na sua filha em razão da falha na prestação dos serviços realizados pelos agentes públicos municipais, que tinham o dever e responsabilidade do bem estar e segurança da infante.

3. Recurso do Município de Cuiabá desprovido e Recurso da Requerente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ E A.J.M.G
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no
44633-10.2011.811.0041, Código n. 747384, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenou o requerido ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais), acrescidos de juros de mora, devidos desde a citação, no percentual da caderneta de poupança e correção monetária, com base no IPCA, contados do evento danoso, bem como, ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser pago em parcela única, acrescidos de juros desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Condenou também o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC.

O apelante [
Município de Cuiabá
] sustentou em suas razões que a sentença merece reforma na medida em que o valor fixado a título de danos morais não é adequado às circunstâncias do caso sob análise, e afirma que ao tomar conhecimento dos atos que ensejaram a propositura da ação, adotou todas as medidas que estavam a seu alcance, como a instauração de processo administrativo e o afastamento da servidora envolvida no feito, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, visando a redução da condenação em indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [id.
2850177 - pág. 1 à 10 e id. 2850178 pág 01 a 02].

A apelante [
A.J.M.G
] defende que na época dos fatos tinha apenas 02 (dois) anos de idade, atualmente possui 08 (oito) anos de idade e ainda há resquícios do dia em que a menor sofreu as mordidas.

Afirma que vive com medo em decorrência do trauma que isso causou na sua vida, não confia nas pessoas, sendo que o abalo psicológico vivido surte efeitos até os dias de hoje.

Assevera que o medo e a insegurança são situações a serem enfrentadas por qualquer pessoa, a qualquer tempo, seja qual for a idade, mas no caso da requerente, já se passaram anos e a omissão causada pelo apelado gerou dano irreparável, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença apenas para majorar o valor da indenização por danos morais [id. 2850180 - pág. 1 à 8].

A apelado [
A.J.M.G
] ofertou as contrarrazões, conforme id.
2850248 – pág 01 a 04, e o apelado
[MUNICÍPIO DE CUIABÁ]
apresentou as contrarrazões no id.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Mulle, opina pelo
“desprovimento do recurso do Município, contudo, opina pela reforma da sentença para ver provido o recurso de apelação das requerentes, para que seja arbitrada a indenização de R$ 10.000,00 para a criança Anna Júlia, e mais R$ 5.000,00 para sua mãe, Fátima Santana, pelo abalo psicológico sofrido por ambas”,
conforme id. 3086176 - pág. 1 a 03.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
A.J.M.G
representado por
FÁTIMA SANTANA MOREIRA,
ajuizou ação de indenização por danos morais em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
objetivando o recebimento de indenização a título de danos morais e materiais em decorrência das 15 mordidas provocadas por outra criança, enquanto estava sob a guarda e responsabilidade da creche municipal.

Extrai-se da exordial que a Apelante relatou que no dia 16 de maio de 2011, recebeu ligação da diretora da Creche Municipal Santa Inês, informando que sua filha havia sido mordida na bochecha, mas que se tratava de um incidente sem maiores problemas e que o fato da ligação seria para que a mãe não se assustasse no momento de buscar a criança e percebeu um nervosismo exacerbado por parte da funcionária que lhe entregou a criança, e se desculpou por diversas vezes.

Assevera que ao chegar em casa, na hora do banho constatou que haviam umas 15 mordidas espalhadas pelo corpo de sua filha, conforme laudo médico acostado aos autos, e indignada com tamanha “brutalidade” registrou boletim de ocorrência e foi até a escola para obter esclarecimentos junto à diretoria que confirmou que as crianças haviam ficado sozinhas na sala por um período.

Após o incidente, o Secretário Municipal decidiu fazer intervenção na creche e instaurou um PAD para a punição da falta funcional das servidoras da creche diante da falta disciplinar da omissão, abalos físicos e psicológicos a menor, bem como em sua mãe ao se deparar com esta situação, pois os agentes públicos assumiram a responsabilidade pelo bem estar e segurança de sua filha para que a requerente pudesse trabalhar.

Em face disso, requer que seja condenado o requerido ao pagamento da indenização a título de danos materiais, pelas despesas de assistência médica e psicológica da menor, bem como seja condenado ao pagamento da indenização por danos morais a serem arbitrados pelo juízo.

Citado, o requerido deixou de apresentar contestação, conforme certidão à fl.218.

O processo foi saneado conforme se verifica na decisão de fl. 289, oportunidade em que foi decretada à revelia do requerido.

Intimadas as partes para especificação de provas, a parte requerida manifestou pela juntada de documentos e pedido de instrução e a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

O Ministério Público em seu parecer manifestou pela procedência da presente demanda com o ressarcimento a títulos de danos materiais e a condenação a título de danos morais que deve ser atribuído pelo juiz da causa.

Sobreveio a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenou o requerido ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais), acrescidos de juros de mora, devidos desde a citação, no percentual da caderneta de poupança e correção monetária, com base no IPCA, contados do evento danoso, bem como, ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser pago em parcela única, acrescidos de juros desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

O apelante [
Município de Cuiabá
]
sustenta em suas razões que a sentença merece reforma na medida em que o valor fixado a título de danos morais não é adequado às circunstâncias do caso sob análise, razão pela qual pugna pela redução do valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A apelante [
A.J.M.G],
devidamente representado por sua genitora, pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório em face do abalo psicológico que sofreu.

Pois bem. Ao analisar a ação de indenização, constata-se que de fato,
relaciona o evento danoso descrito no boletim de ocorrência [id 2850040], corroborado pelo laudo acostado no id 2850044,
onde consta que Anna Júlia, que contava com dois anos de idade, estava aos cuidados da creche Municipal Santa Inês, e que ela e outras crianças foram deixadas sozinhas em uma sala, sem a supervisão de um adulto responsável, momento em que ocorreu o evento danoso, consubstanciado nas lesões por mordidas sofridas pela criança, no rosto e corpo, provocadas por outras crianças que a acompanhava.

Em razão disso, a requerente imputa a responsabilidade do ente federativo municipal pelos danos ocasionados à criança, que foi mordida por outras crianças que estavam no mesmo local, em vários lugares do seu corpo, em decorrência da negligência das servidoras da creche municipal.

A respeito da responsabilidade civil do Estado, a Constituição Federal ao tratar da matéria no art. 37, §6o, preconiza que:

“Art. 36 – (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Da leitura do dispositivo supratranscrito
, depreende-se ser despicienda a demonstração de culpa lato sensu da Administração Pública para reparação dos danos por ela causados
, sendo necessária apenas a comprovação do dano causado à vítima. Portanto, para configurar a responsabilidade civil é necessário que estejam presentes todos os seus pressupostos, sejam eles, dano, culpa do agente e nexo de causalidade.

Assim, a obrigação de reparar danos por conduta omissiva do Estado é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a)
conduta omissiva
; b)
nexo causal
; c)
dano
e d)
a culpa ou o dolo
.

In casu
, a
conduta
do Município de Cuiabá
evidencia-se a partir do momento em que este deixa de cumprir com seu dever de assegurar/proteger as crianças, quando se trata de creche municipal.

Desse modo, é certo o dano sofrido pela criança, o que configura nexo causal a denotar a responsabilidade do Município de Cuiabá, que embora alegue ter responsabilizado a servidora pública responsável pelas crianças no momento do fato danoso, não tem como se esquivar , em face de sua responsabilidade objetiva, de modo que se atribui diretamente, para fins de reparação de danos, ao ente público, o ônus do ocorrido, já que a servidora pública, naquele momento, representava o ente público municipal.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. AGRESSÃO VERBAL E FÍSICA. INJUSTIÇA. CRIANÇA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA. ALTERAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de compensação por dano moral ajuizada em 01.04.2014. Agravo em Recurso especial atribuído ao gabinete em 04.07.2016. Julgamento: CPC/2015. 2. Cinge-se a controvérsia a definir ocorrência de violação do art. 535 do CPC; e, se as alegadas agressões físicas e verbais sofridas pela recorrida lhe geraram danos morais passíveis de compensação. 3. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos de declaração, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do artigo 535 do CPC/73, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. Precedente. 4.
As crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua violação, nos termos dos arts. 5o, X, in fine, da CF e 12, caput, do CC/02
. 5. A sensibilidade ético-social do homem comum na hipótese, permite concluir que os sentimentos de inferioridade, dor e submissão, sofridos por quem é agredido injustamente, verbal ou fisicamente, são elementos caracterizadores da espécie do dano moral in re ipsa. 6. Sendo presumido o dano moral, desnecessário o embate sobre a repartição do ônus probatório. 7. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 8. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, desprovido
.” (REsp 1642318/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 13/02/2017).

Cumpre frisar que embora o fato ocorrido pode ser considerado comum e até corriqueiro, no caso dos autos, não se trata de uma única mordia, mas sim de 15, número esse bastante expressivo e que não deixam margem para dúvidas de que essas diversas mordidas somente ocorreram por falta de maior vigilância dos funcionários (agente público) em relação às crianças. Um verdadeiro absurdo em se tratando de um berçário.

Diante desse quadro, indubitável que o dano sofrido decorreu diretamente da ausência de cuidados dentro da creche municipal, em ambiente que necessita de constante vigilância, e por consequência, perfaz caracterizada a defeituosa prestação de serviços pelo agente público.

Nesse passo, comprovados todos os requisitos exigidos para a caracterização da responsabilidade civil da Municipalidade, deve ser responsabilizado pelos danos ocasionados às requerentes, estando, portanto, correta a bem lançada sentença de primeiro grau, ao condenar o Município ao pagamento da indenização por danos morais.

Ultrapassada essa controvérsia, no tocante à quantificação do dano,
o Recorrente [Município de Cuiabá] pleiteia a redução do quantum indenizatório [de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 ], e a recorrente [Ana Júlia] requer a majoração do valor da indenização para ela e sua mãe, visto que ambas sofreram abalos psicológicos.

Como se denota da sentença invectivada, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenou o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobre o valor do quantum indenizatório,
entendo que merece provimento o recurso da requerente, no sentido entender cabível a majoração da indenização por danos morais.

Isso porque, a dor moral ocorreu não só com a primeira requerente, menor que se viu desatendida e vítima das graves agressões físicas, somado ao fato de ter padecido durante horas, sozinha com as dores destas agressões, mas também à mãe, segunda requerente, que sofreu dor maior do que as dores físicas de sua filha, ao perceber que havia deixado sua filha sob os cuidados de pessoas irresponsáveis, que além de não dispensar o cuidado necessário ao bem estar de sua filha, a enganaram sobre os fatos, permitindo que o sofrimento da filha se prolongasse.

Não há como negar o sentimento de frustração e impotência gerado a uma mãe que deixa sua filha aos cuidados de uma creche e a encontram com 15 mordias espalhadas pelo corpo, atestadas pelo laudo acostado no id. 2850044.

Nesse sentido, acompanho o parecer ministerial, pelo qual corrobora pela majoração do
quantum
indenizatório, conforme transcrição abaixo:

“(...) tem-se claro o abalo psicológico sofrido pela genitora/apelante, que confiou ao Poder Público os cuidados temporários de sua criança, e foi surpreendida com o resultado danoso do ato do servidor do Município, o que requer, por si só, indenização à parte, já que se trata da reparação em relação a criança alvejada pelas mordidas, e de sua mãe. em ricochete.

Assim, é evidente que o quantum da indenização deve ser majorado, pois deve contemplar reconforto para ambas as apelantes, com o escopo de no mínimo, fornecer a ambas um acompanhamento psicológico por profissional qualificado, se assim o desejarem.

Destarte, esta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso do Município , contudo, opina pela reforma da sentença para ver provido o recurso de apelação das requerentes, para que seja arbitrada a indenização de R$ 10.000,00 para a criança Anna Júlia, e mais R$ 5.000,00 para sua mãe, Fátima Santana, pelo abalo psicológico sofrido por ambas.”

Desta forma, merece reforma a sentença para que seja majorado o quantum indenizatório, como bem expressado no parecer ministerial.

Por fim, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Assim, considerando o provimento do recurso, majoro os honorários arbitrados em favor do procurador das Autoras para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e
DOU PROVIMENTO
ao
RECURSO DA AUTORA,
para majorar o quantum indenizatório em favor da genitora da criança para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e arbitrada indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da criança.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários arbitrados em favor do procurador das Autoras para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021